Tribunal: TJDFT
Processo: 0005334-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0005334-45.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PABLO HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS, WALACE ALVES MALAQUIAS JUNIOR, YTTALO CAMELO GAMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de restituição do prazo para apresentação das razões do apelo de YTTALO CAMELO GAMA. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 5 de setembro de 2022 14:33:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator